Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada1 fora prolatada no curso do cumprimento de sentença que é manejado pelo agravado em desfavor do agravante, debitando às partes a obrigação de quitarem o imposto sobre a transmissão de bens imóveis - ITBI incidente sobre a transferência do imóvel objeto da dação em pagamento havida, na forma prevista pelo artigo 2o da Lei Distrital no 3.830/2006, com o que não se conforma, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual2. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 145290909 - Pág. 1 (fl. 1565) – ação principal. 2 - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso